Tribunal: TJBA
Processo: 8078447-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078447-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANEILTON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA PEREMPTÓRIA DO CONSUMIDOR. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O Apelante nega ter contratado cartão de crédito com o Banco Santander, contestando a legitimidade do débito de R$ 819,72 que ensejou sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. O Banco sustentou a validade da contratação digital realizada em 02/07/2021, apresentando proposta de adesão (ID 88625015, págs. 32-35), faturas (ID 88625015, págs. 12-25), selfie do autor (ID 88625015, pág. 28) e menção a áudio de renegociação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pelo Banco são suficientes para comprovar a existência e regularidade da contratação eletrônica de cartão de crédito; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais, considerando a existência de inscrição restritiva preexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de natureza consumerista, incidindo o CDC e a Súmula 297 do STJ. Diante da negativa peremptória do consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC). As provas unilaterais apresentadas pelo Banco (telas sistêmicas, proposta eletrônica e selfie) são insuficientes para sobrepujar a negativa do consumidor. A crescente digitalização dos serviços bancários impõe às instituições financeiras dever de segurança redobrado para evitar fraudes. O termo de contratação não demonstra qual método de segurança foi utilizado para validar a assinatura digital. A existência de selfie similar ao documento de identidade é indício, mas não prova irrefutável, pois fraudadores utilizam imagens obtidas ilicitamente. Os pagamentos de faturas (ID 88625013, pág. 9) e compras próximas à residência (ID 88625013, págs. 10-11) não constituem prova definitiva da autoria, sendo comum em esquemas fraudulentos. O suposto áudio de renegociação foi apenas mencionado na contestação (ID 88625013), sem juntada aos autos. Quanto aos danos morais, aplica-se a Súmula 385 do STJ. A consulta ao SPC (ID 88625005, pág. 3) revela inscrição preexistente da empresa "FIDC IPANEMA VI" em 03/04/2023, anterior à negativação do Banco Santander (08/05/2023). A simples alegação na petição inicial (ID 88625000, pág. 2) de questionamento judicial da anotação anterior, sem prova, não afasta a incidência do verbete sumular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. As provas unilaterais consistentes em telas sistêmicas, proposta eletrônica e selfie são insuficientes para comprovar contratação de cartão de crédito quando há negativa peremptória do consumidor. 2. A existência de inscrição restritiva preexistente legítima afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de negativação posterior indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; TJ-GO, Apelação Cível nº 55089213320228090024, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009381-82.2022.8.13.0342, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023; TJ-GO, AC nº 53358811620218090001, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078447-71.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANEILTON FERREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora